Tribunal: TJES
Processo: 5007841-17.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007841-17.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UBERDAN LENON PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS. ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se, antes do trânsito em julgado, pelo máximo da pena cominada em abstrato ao delito, que, no caso do art. 129, § 9º, do Código Penal, é de três anos de detenção, atraindo o prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

4. O lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, inferior a oito anos, não é suficiente para consumar a prescrição, inexistindo causa extintiva da punibilidade.

5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório final de inquérito policial e, sobretudo, pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou escoriações compatíveis com a narrativa fática.

6. A autoria delitiva é evidenciada pelo relato firme, coerente e consistente da vítima, corroborado pela prova pericial produzida no mesmo dia dos fatos.

7. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

8. O conjunto probatório revela-se suficiente, convergente e apto a embasar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, deve ser calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

3. A existência de laudo pericial compatível com o relato da vítima é suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal e sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; 129, § 9º; 61, II, “f”. Lei nº 11.340/06. Constituição Federal, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5007841-17.2023.8.08.0014

APELANTE: UBERDAN LENON PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
UBERDAN LENON PINTO DA SILVA
em face da sentença de ID 17400829, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, e artigo 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 17656002), preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que o apelante deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Contrarrazões, no ID 17761976, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17828225, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia, em síntese (ID 17400784):

“[...] Em 31 de janeiro de 2018, por volta das 09h, nas imediações do bairro Aeroporto - Atrás da Igreja Filadélfia, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado
UBERDAN LENON PINTO DA SILVA
, livre e consciente,
ofendeu a integridade corporal
de Rosiane de Oliveira Souza, sua ex-namorada.

Extrai-se dos autos que os envolvidos tiveram um relacionamento de dois meses.

Na ocasião, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima para cobrar uma divida que esta possuía com a mãe dele.

O acusado se alterou provocando uma discussão e, em seguida, a ofendida foi até o carro em que UBERDAN estava para tirar foto da placa do carro. Neste momento, o denunciado se irritou, entrou no veículo e empurrou a vítima por duas vezes, causando lesões nos braços e nas pernas de Rosiane.

Consta nos autos que as agressões perpetradas contra a vítima causaram as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 22 do id 32976441, condizentes com o relato da ofendida.

Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado negou ter agredido a vítima, frisando que a ofendida se desequilibrou e caiu no chão sozinha.

O conteúdo dos autos evidencia que, ao caso em tela, aplica-se a Lei Maria da Penha, tendo em vista o vínculo afetivo já existente entre os envolvidos, bem como a motivação da prática criminosa guardar relação com questões de gênero.

Assim agindo, incorreu o denunciado
UBERDAN LENON PINTO DA SILVA
nas sanções do
art. 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha

[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I.
D
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva

A defesa do apelante argui a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sustentando, em síntese, que entre a data dos fatos, ocorridos em 31 de janeiro de 2018, e o recebimento da denúncia, em 15 de agosto de 2024, teria transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável. Sendo assim, pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Contudo, da análise cuidadosa dos elementos constantes dos autos, constata-se que a tese defensiva não merece prosperar.

O apelante foi condenado pela prática do delito previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, que tipifica a lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja
pena máxima cominada em abstrato é de
03 (três) anos de detenção
, circunstância que deve nortear o cálculo do prazo prescricional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nos termos do
art
igo
109, inciso IV, do Código Penal
, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente prevista para o delito, operando-se em
08 (oito) anos
quando a pena é superior a 02 (dois) e não excede a 04 (quatro) anos, exatamente a hipótese dos autos, razão pela qual se revela manifestamente equivocada a premissa adotada pela defesa ao pretender a incidência de prazo prescricional inferior.

Estabelecido o parâmetro legal correto, verifica-se que, entre a
data do fato (31/01/2018)
e o
recebimento da denúncia (15/08/2024)
, transcorreu lapso temporal aproximado de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
, período insuficiente para a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, inexistindo, portanto, qualquer causa extintiva da punibilidade a ser reconhecida, tal como acertadamente consignado pelo Juízo sentenciante e reafirmado no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de prescrição da pretensão punitiva estatal.

I
I. Do
pl
eito
a
bsolutório e da
s
uficiência
p
robatória

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, apontando suposta ausência de elementos de prova que corroborem com o depoimento da vítima. Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que a autoria é certa e recai sobre o apelante.

A
materialidade
do crime, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, restou inequivocamente demonstrada através do
(i)
Boletim Unificado de nº 35222736 (págs. 03/04), e
(ii)
do Relatório Final de Inquérito Policial (págs. 17/18), ambos acostados ao ID 17399919.

A materialidade também está consubstanciada no Laudo de Exame de Lesões Corporais ao ID 17399919, pág. 16, que atestou a existência de
“e
scoriações em região de cotovelo direito e joelho direito e esquerdo
”
.

A
autoria
delitiva, por sua vez, é sobretudo evidenciada a partir da narrativa da vítima em fase judicial. Em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. No caso em tela, a ofendida Rosiane de Oliveira Souza apresentou um relato coerente. Vejamos (ID 17400829):

“[...] Informou que manteve relacionamento com Uberdan por aproximadamente dois meses. Relatou que ele compareceu à sua residência para cobrar uma dívida pertencente à mãe dele, ocasião em que lhe pediu que aguardasse, pois não possuía dinheiro naquele momento. Segundo afirmou, diante da negativa, o acusado passou a demonstrar irritação, se alterou e começou a proferir xingamentos contra ela. Narrou, ainda, que o réu estava em um carro e que, após ser empurrada, tentou fotografar a placa do carro. Nesse momento, o acusado avançou com o veículo em sua direção. Esclareceu que não se desequilibrou nem caiu sozinha. Por fim, afirmou que havia outra pessoa no interior do veículo, porém Uberdan era quem o conduzia [...] ”

Além da valorização da palavra da vítima nos crimes que envolvem violência doméstica, a versão dos fatos detalhada pela ofendida também é atestada pelo resultado do Laudo de Lesão Corporal produzido nos autos.

Nesse contexto,
a jurisprudência pátria, de forma reiterada e uniforme
, tem reconhecido que,
nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima assume especial relevo probatório
, notadamente em razão das peculiaridades que envolvem tais delitos, os quais, via de regra,
ocorrem na clandestinidade
, longe de testemunhas presenciais, circunstância que dificulta a produção de provas diretas.

Assim,
quando o relato da ofendida se apresenta firme, coerente e em consonância com os demais elementos de convicção constantes dos autos
, como ocorre na hipótese vertente, mostra-se plenamente apto a embasar o decreto condenatório, não se exigindo prova testemunhal independente ou confirmação pericial exaustiva de cada detalhe da narrativa, bastando a
harmonia do conjunto probatório
para a formação do juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade delitiva.

Sob essa ótica:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
)
-
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
-
destaquei

No mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) -
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
) -
destaquei

Nessa linha também orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, veja-se:

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)."

Desse modo, não prospera a alegação defensiva de ausência de provas materiais aptas a amparar o decreto condenatório. Conforme se extrai dos autos, a condenação não se fundou exclusivamente na palavra da vítima, mas em
conjunto probatório harmônico e convergente
, no qual se destacam, de forma decisiva, o
Laudo de Exame de Lesões Corporais
e as
declarações da ofendida,
que mesmo após o lapso temporal transcorrido entre os fatos e a declaração em juízo, se mantiveram
firmes e coerentes.
Assim, tais
elementos, analisados em conjunto, conferem lastro seguro à conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante.

Outrossim, igualmente não subsiste a alegação defensiva de que o exame de corpo de delito teria sido realizado de forma tardia. Ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se dos autos que o
exame pericial foi realizado no mesmo dia dos fatos
, qual seja,
31/01/2018
, conforme expressamente consignado no
ID 17399919, pág. 16
, circunstância que confere ainda maior robustez à prova técnica produzida.

Diante desse panorama, evidencia-se que o acervo probatório é suficiente, coerente e convergente, não havendo espaço para a incidência do princípio do

in dubio pro reo
, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação tal como lançada na sentença.

Portanto, a tese de insuficiência de provas não merece prosperar, havendo perfeita subsunção dos fatos à norma penal incriminadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.